Tribunal: TJSP
Processo: 0001264-64.2013.8.26.0659
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Apelação – Artigo 306 do CTB – Recurso defensivo – Preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva – Acolhimento – Recurso provido para reconhecer a extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva estatal – Apreciação do mérito do apelo prejudicada.